Tribunal: TJDFT
Processo: 0736898-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736898-98.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE LUIS CARLOS NOGUEIRA APELADO: JERONIMO DA ROCHA CLERICUZI D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator